Tribunal: TJDFT
Processo: 0710449-25.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto por HUDSON SANTOS DA SILVA (apelante/réu) da sentença (ID 73514446), em que, nos autos da ação monitória ajuizada por ÁTIMO GESTÃO DE ATIVOS COBRANÇAS EXTRAJUDICIAL E SERVIÇOS LTDA (apelada/autora), foi constituído o título executivo judicial em favor da parte autora no valor de R$1.503,50, com lastro no cheque no 850006. Em suas razões recursais (ID 73514448), a parte apelante/ré sustenta, em síntese, a ausência de citação e que a decretação irregular da revelia resultou em cerceamento de defesa. Requer o benefício da gratuidade de justiça e que seja conhecido e provido o recurso para cassar a sentença apelada e determinar o retorno dos autos à origem, reabrindo-se o prazo para embargos à monitória. Ao ID 74705145, foi indeferida a gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo recursal. Decorrido o prazo legal, o apelante não se manifestou (ID 75816916). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção. Com efeito, nos termos do artigo 1.007, caput do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Outrossim, é importante destacar que a dispensa prevista nos artigos 99, §7o e 101, §1o do Código de Processo Civil se limita ao período anterior à análise preliminar da gratuidade de justiça pelo relator. Dessa forma, uma vez indeferido o benefício da gratuidade de justiça e não recolhido o preparo recursal no prazo legal, resta configurada a deserção do recurso em análise. Nesse sentido, trago à colação julgados do e. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO FALTA DE EFETIVAÇÃO E DE COMPROVAÇÃO NO PRAZO FIXADO PELO RELATOR. 1. De acordo com o §2o do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (REsp n. 2.055.899/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023). 2. É deserto o recurso na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente (art. 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015). Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.030.251/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE GUIA DE RECOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial, o qual foi interposto contra acórdão que reconheceu a deserção do recurso de apelação por ausência de comprovação do recolhimento do preparo mediante guia. 2. O recurso especial alegou violação do art. 1.007, § 7o, do CPC/2015, sustentando que o preparo foi realizado, mas a guia DARE não foi anexada devido a problemas técnicos no sistema. 3. O Tribunal de origem indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e intimou a parte para recolher o preparo, o que não foi feito corretamente, resultando na deserção do recurso. II. Questão em discussão 4. Consiste em saber se a ausência de anexação da guia DARE, por problemas técnicos, pode ser considerada como justificativa para afastar a deserção do recurso especial. 5. Outra questão é se a secretaria do Tribunal deveria ter intimado a parte para esclarecer a ausência da guia DARE, conforme o art. 1.007, § 7o, do CPC/2015. III. Razões de decidir 6. A decisão agravada foi mantida, pois a parte não comprovou o recolhimento do preparo na forma devida, o que caracteriza a deserção do recurso, conforme a Súmula n. 187 do STJ. 7. A alegação de problemas técnicos não foi suficiente para afastar a deserção, uma vez que a parte não demonstrou a correlação entre o comprovante de pagamento e a guia DARE. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação do recolhimento do preparo na forma devida resulta na deserção do recurso. 2. Problemas técnicos na anexação de documentos não afastam a deserção se não demonstrada a correlação entre o pagamento e a guia de recolhimento." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.007, § 7o; CPC/2015, art. 1.029, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.213.319/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23.10.2023. (AgInt no REsp n. 2.149.907/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 25/3/2025.) No caso dos autos, constata-se que a parte apelante não providenciou o recolhimento do preparo, apesar de instada a fazê-lo. Assim, é forçoso o reconhecimento da deserção recursal. Diante do exposto, com base no artigo 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto. Publique-se e intime-se.